Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-38.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801240-38.2023.8.14.0060

APELANTE: LAILTON GONÇALVES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801240-38.2023.8.14.0060

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LAILTON GONÇALVES DO ESPIRITO SANTO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO (2/3). CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Busca, em preliminar, a nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a busca pessoal, motivada por denúncia detalhada de transeunte e corroborada pela fuga de um comparsa, configurou exercício regular da atividade policial amparado em fundada suspeita; (ii) analisar se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a correção da fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, avaliando a possibilidade de aplicação do patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há ilegalidade na busca pessoal quando esta é amparada em um conjunto de elementos concretos que configuram a fundada suspeita. A denúncia recebida, embora de fonte não identificada, foi rica em detalhes e corroborada por eventos objetivos anteriores à abordagem (confirmação visual e fuga de comparsa), o que legitima a ação policial nos termos do art. 244 do CPP.

4. A condenação por tráfico de drogas encontra sólido amparo nos depoimentos dos agentes policiais, que se mostraram coesos e harmônicos em ambas as fases da persecução penal. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à validade de tais depoimentos como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos, como a apreensão de drogas variadas (maconha, cocaína e oxi) e de uma balança de precisão.

5. O apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, embora variada, não se mostra exorbitante a ponto de impedir a aplicação da fração máxima de redução (2/3). A fixação de patamar inferior exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera menção à natureza ou variedade dos entorpecentes. Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal é lícita quando amparada em fundada suspeita, configurada pela conjugação de denúncia circunstanciada, ainda que de fonte não identificada, com elementos objetivos verificados no local, como a correspondência das características do suspeito e a fuga de um comparsa.

2.

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são provas idôneas para sustentar a condenação por tráfico, mormente quando coerentes e alinhados às provas materiais apreendidas.

3.

Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e não sendo a quantidade de entorpecentes apreendida excessiva, a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3) é medida que se impõe, exigindo-se fundamentação concreta para a adoção de fração inferior.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08082947620238190008; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401; STF - HC: 226107 MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LAILTON GONÇALVES DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17821752).

Narra a denúncia (ID 17821730) que, no dia 23 de junho de 2023, por volta das 20h30min, na Rua Acapulco, bairro Canebo, em Tomé-Açu/PA, o apelante foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Segundo a peça acusatória, policiais militares em ronda foram abordados por um transeunte que informou sobre a ocorrência de tráfico no referido local, fornecendo detalhes precisos sobre as características físicas do vendedor, conhecido pela alcunha de "Thuca". Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram as informações e, durante a abordagem, encontraram em posse do denunciado 10 (dez) petecas de "maconha", 04 (quatro) de "cocaína" e a quantia de R$ 84,00. Ato contínuo, o próprio denunciado teria confessado a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde foram apreendidos mais "maconha", "óxi" e uma balança de precisão.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17821758). Em suas razões (ID 17821762), argui, preliminarmente, a nulidade do feito pela ilicitude da prova, decorrente da busca pessoal ilegal, por ausência de fundadas razões. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 17821765), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 17919242), manifestou-se pelo conhecimento, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas, argumentando que a busca pessoal no apelante foi ilegal, pois se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem as "fundadas razões" exigidas pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias ou outros elementos concretos, não constitui, por si só, justa causa para a busca pessoal ou domiciliar. Ocorre que o caso em tela apresenta particularidades que o distinguem de uma abordagem baseada em simples delação apócrifa.

Conforme se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais militares Luiz José Nunes de Amorim Junior, Adriano da Costa Sousa e Lilian de Freitas Silva, a ação não foi deflagrada por uma ligação anônima genérica, mas sim pela abordagem direta de um transeunte que forneceu informações de notável precisão: o local exato da traficância, o apelido do suspeito ("Thuca") e, principalmente, suas características físicas detalhadas, incluindo uma tatuagem específica do Flamengo no braço.

De posse dessas informações, os agentes se dirigiram ao local e, antes de qualquer medida invasiva, puderam confirmar visualmente a presença de um indivíduo que correspondia perfeitamente à descrição recebida. Somou-se a isso o fato de que a pessoa que acompanhava o apelante, ao avistar a aproximação da viatura, empreendeu fuga imediata, comportamento que, no contexto, reforçou sobremaneira a suspeita inicial.

A conjugação desses fatores — denúncia detalhada, confirmação visual imediata dos dados e a fuga do comparsa — constitui um quadro fático concreto e objetivo, que ultrapassa a mera conjectura e legitima a fundada suspeita de flagrante delito, autorizando a busca pessoal. A ação policial não foi aleatória, mas sim direcionada por um conjunto de indícios claros e concatenados.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] NULIDADES POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL [...] INEXISTENTES. [...] 1) Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento de rotina receberam informação de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas em um determinado local. Ato contínuo, os militares rumaram ao endereço e abordaram o apelante e o menor de idade, que estavam sentados próximos a um campo de futebol. [...]
2) Na hipótese, a busca pessoal foi precedida de “denúncia anônima especificada”, indicado características e vestes das pessoas suspeitas, bem como o exato local em que a dupla estava, a constituir hipótese excepcional justificada nos termos do art. 244, caput, do CPP, não havendo falar em fishing expedition na hipótese dos autos.
Precedentes. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08082947620238190008, Relator: Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 11/03/2025, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. [...]
1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório.
precedentes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, estando a ação policial amparada em justa causa, não há que se falar em ilicitude da prova. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. A tese não se sustenta.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID 96176659), pelo laudo toxicológico definitivo (ID 102964211), que atestou a natureza ilícita das substâncias (cocaína e maconha), e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

Os depoimentos dos três agentes militares foram firmes, coesos e detalhados ao descrever toda a dinâmica delitiva, desde a denúncia recebida até a apreensão das drogas na posse e na residência do apelante, incluindo a balança de precisão. Tais depoimentos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo prova idônea para a condenação, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu injustamente. A versão negativa e isolada apresentada pelo apelante em seu interrogatório não se mostrou capaz de infirmar o robusto conjunto probatório reunido pela acusação.

Contudo, no que tange à dosimetria da pena, o recurso merece parcial provimento.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33,
§4º
, da Lei de Drogas, utilizou a fração redutora de 1/2 (metade), fixando a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Ocorre que o apelante preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício em seu grau máximo: é primário, não ostenta maus antecedentes e não há provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

O magistrado sentenciante, contudo, limitou-se a aplicar a fração de 1/2 sem apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse a não aplicação do redutor em seu patamar máximo, em violação ao dever de motivação das decisões judiciais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da fração máxima de redução, a menos que sejam exorbitantes, o que não é o caso dos autos. A aplicação de fração diversa da máxima exige fundamentação concreta, vinculada a elementos que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta, o que não ocorreu na sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...]
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
[...] 4. Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. [...]
6. Sendo o paciente primário e não havendo indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente, inexiste fundamento hábil a negar a incidência da minorante em grau máximo.
(STF - HC: 226107 MS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma) – destaquei.

Assim, faz-se necessário o redimensionamento da pena. Partindo da pena-base fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), e aplicando-se a causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), a pena definitiva do apelante resta fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

Mantém-se o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação de LAILTON GONÇALVES DO ESPIRITO SANTO como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena que lhe foi imposta, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025